Tribunal: TJBA
Processo: 8096626-24.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8096626-24.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOAO PABLO FRANCA DOS SANTOS Advogado(s): FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS LEITE, ANTONIO GLORISMAN DOS SANTOS, LIZ GLORISMAN RAMOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE AMA DE FOGO (ART. 157, §2º-A, I E §2º, II DO CP). CONDENAÇÃO DO RÉU EM 07 (SETE) ANOS, 07 (SETE) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO, E PAGAMENTO DE 18 (DEZOITO) DIAS-MULTA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO –NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL DO ACUSADO - NÃO ACOLHIMENTO – EXISTÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES E SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA. DOSIMETRIA: REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DA ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO – AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INDEFERIDO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA- GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME - RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Réu denunciado como incurso nas penas do artigo 157, §2º, inciso II e § 2º-A, I, do Código Penal. Segundo narra a exordial acusatória, no dia 06 de julho de 2023, por volta das 23h10min, na Rua Ailton Melo, no bairro São Tomé de Paripe, as Vítimas Joice e Emerson estavam estacionando seu veículo de marca HYUNDAI I30, de cor prata, placa NYY9C38, quando foram surpreendidas por dois indivíduos, ambos portando arma de fogo tipo pistola, que desembarcaram de um outro veículo de marca Renault/Kiwd, de cor branca, dirigido por uma mulher de cor branca, cabelos loiros, aparentando ter entre 20 a 30 anos, portando uma arma de fogo, apontando-a em direção a família das vítimas, ordenando que o Sr. Emerson entrasse dentro da casa juntamente com uma das crianças, visto que sua esposa já havia saído do veículo com uma outra criança. Consta também, que além do veículo, os indivíduos subtraíram um relógio da marca TECHNOS, na cor dourada, o cartão Nubank, um aparelho celular de marca Samsung Galaxy S22 ultra. Por fim, restou consignado que as Vítimas acionaram a seguradora do veículo e rapidamente a polícia militar localizou o carro em poder de João Pablo França dos Santos, o qual ao ser conduzido para a Delegacia, fora prontamente reconhecido pelas Vítimas. 2. Pleito de absolvição. Alegação de nulidade do reconhecimento pessoal do Acusado, por inobservância as regras do art. 226, do CPP. Ademais, aduz inexistir provas suficientes para a uma condenação, invocando a aplicação do princípio do in dubio pro reo. Não acolhimento. In casu, o reconhecimento formal do Acusado pelas Vítimas, tanto na fase policial quanto em Juízo, se mostrava dispensável, pois o Réu fora preso em flagrante minutos depois da prática delitiva, conduzindo o veículo subtraído do casal com um simulacro de arma de fogo e ostentando o relógio de uma das vítimas no pulso. Tais elementos, salvo melhor juízo, são aptos a confirmar a autoria delitiva. Somado a tudo isso, constata-se que Réu confessou judicialmente a sua participação no crime. Diante desse cenário, inviável o acolhimento do pleito absolutório por quaisquer de seus fundamentos. Condenação mantida. 4. Dosimetria. 1ª Fase: Pena-base: Negativadas duas circunstâncias judiciais - culpabilidade e circunstâncias do crime. Pleito de redução da pena-base para o mínimo legal. Inviabilidade. O Juiz se desincumbiu do dever de motivação na medida em que considerou a Culpabilidade elevada, pelo fato de o delito ter sido cometido na presença de duas crianças, em que houve grave ameaça com utilização de armas de fogo; igualmente, considerou desfavoráveis as Circunstâncias do Crime em razão da existência do concurso de agentes. Nesse particular, convém esclarecer que o procedimento adotado pelo Juiz Sentenciante, ao deslocar a majorante excedente (concurso de agentes) para avaliar negativamente as circunstâncias do crime, se mostra em perfeita harmonia com a orientação dos Tribunais Superiores. Pena-base mantida em 05 anos e 06 meses de reclusão. 2ª Fase: Pena Intermediária: Ausentes circunstâncias agravantes. Confissão espontânea reconhecida na sentença. Pena intermediária fixada pelo Juiz Sentenciante em 04 anos e 07 meses de reclusão, que fica mantida. 3ª Fase: Pena definitiva: Pleito de exclusão da causa de aumento do emprego de arma de fogo, considerando que fora apreendido na posse do Apelante apenas um simulacro de arma de fogo. Impossibilidade. As provas produzidas nos autos revelam que as Vítimas foram abordadas por dois indivíduos, ambos portando arma de fogo. Neste caso, o fato de o Apelante ter sido preso em flagrante com um simulacro de arma de fogo, não afasta a incidência da referida majorante, haja vista que a segunda arma não foi apreendida. Pena definitiva estabelecida em 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa. 5. Pleito de modificação do regime fechado para semiaberto - não acolhimento. É cediço que para o deferimento do regime semiaberto faz-se necessário o preenchimento dos requisitos constantes no art. 33, §2º, "b", c/c art. 59 do CP, quais sejam: ausência de reincidência; condenação por um período superior a 04 (quatro) anos e inferior a 08 (oito) anos; e análise favorável de todas as circunstâncias judiciais (culpabilidade, conduta social, personalidade, antecedentes, motivo, circunstâncias, consequências e comportamento da vítima). No caso em tela, a pena-base do Réu foi fixada acima do mínimo legal, em razão da avaliação negativa de 02 (duas) circunstâncias judiciais, com o qual não se coaduna um regime mais brando. A vista disso, evidencia-se que o regime fechado, para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, está em perfeita harmonia com os critérios previstos nos arts. 33 e 59, do Código Penal, não havendo que se falar em bis in idem. 6. Direito de recorrer em liberdade- não acolhimento. Prisão preventiva mantida na sentença com fundamento na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito. Ademais, verifica-se que o Réu permaneceu preso durante toda a persecução penal, de modo que não há lógica em assegurar-lhe a liberdade, para aguardar tão somente o trânsito em julgado do processo, quando inalterados os motivos ensejadores da medida. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8096626-24.2023.8.05.0001 da Comarca de Salvador, no qual figura como Apelante JOÃO PABLO FRANÇA DOS SANTOS, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de 2024. PRESIDENTE Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA